Tribunal: TJDFT
Processo: 0743141-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. FURTO OU RECEPTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE APONTEM A AUTORIA DA INVESTIGADA EM RELAÇÃO AO FURTO. ART. 70 DO CPP. LOCAL ONDE SE CONSUMOU A INFRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. De acordo com o art. 70 do CPP, a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.
2. Considerando ter sido o Inquérito Policial instaurado para apurar a prática, em tese, do crime de furto ou do crime de receptação, de forma alternativa, tem-se que as diligências empreendidas conduzem tão somente à prática do delito de receptação (art. 180 do CP), praticado na região administrativa de Recanto das Emas/DF.
3. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o juízo suscitado.